Tribunal: TJMT
Processo: 1014779-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014779-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Remoção, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTA DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A manifesta desistência da ação originária em Primeiro Grau é ato que vai de encontro com o interesse recursal, deixando evidente a perda superveniente do objeto. Trata-se, portanto, de situação jurídica que enseja a extinção do recurso, sem apreciação do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo Regimental interposto por
Luciano Aldacyr Perozzo
em face da decisão que negou o pedido liminar posto no Recurso de Agravo de Instrumento, que objetivava a tutela antecipada em Primeiro Grau, pugnando pela retratação para que seja determinado ao agravado que se abstenha de inscrever o Agravante em dívida ativa até o trânsito em julgado dos autos de origem.

Argumenta o agravante que comprovou a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência e, portanto, que a decisão merece ser reformada.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (id. 141800181), requerendo o desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar que o agravado se abstenha de realizar inscrição em dívida ativa até o trânsito em julgado da ação originária.

Reiterando argumentos já suscitados, o agravante alega que foi autuado pelo INDEA, por prescrever a utilização de agrotóxicos e afins de forma incorreta, displicente, indevida e/ou em desacordo com a bula do produto, resultando em uma multa de 500 UPF/MT.

Aduz que o ato administrativo deve ser anulado diante de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Destaca que, o produto BALLVERIA está cadastrado no INDEA, sob o n. 1721, número de registro 7312, o que demonstra que a multa foi aplicada de modo ilegal.

Ocorre, entretanto, que, em análise ao processo de origem (n° 1015749-82.2022), verifica-se que o agravante se manifestou no processo, manifestando sua desistência da ação, em razão de ter aderido ao REFIS e pediu a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Com efeito, no sistema jurídico em vigor, a ausência de requisito intrínseco consubstanciado no interesse de agir acarreta a perda superveniente do objeto, devendo, assim, julgar prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Caderno processual Civil.

Assim, em que pese o pedido não ter sido postulado em Segundo Grau, em homenagem ao princípio da celeridade, efetividade e eficácia da tutela judicial, além da economia, processual, e, considerando que o feito já estava incluso em pauta, motivo pelo qual não foi proferida decisão monocrática, encaminho o voto pelo
RECONHECIMENTO da perda superveniente do objeto do presente recurso
, determinando o arquivamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023